Tribunal: TCU
Processo: 000.605/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Federal de Representantes Comerciais em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades na gestão do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro (no da TCE no sistema: 51/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 585/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere), em desfavor dos Srs. Stella Alves Branco Romanos e Celso Americano do Brasil, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 40 a 43; Considerando que, após análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), concluiu-se não restar caracterizado dano aos cofres do Core-RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto básico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, informando aos responsáveis, ao Conselho Federal de Representantes Comerciais e ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro o teor da presente decisão, acompanhada da instrução à peça 40, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 000.605/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Americano do Brasil (XXX.964.917-XX); Stella Alves Branco Romanos (XXX.260.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.